Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007301-02.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS - CPF: 023.896.701-80 (RECORRIDO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), FRANK JUNIO SOUZA CAMPOS - CPF: 023.896.661-59 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS — RISCO DE ÓBITO

- DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda da Comarca da Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007301-02.2017.8.11.0002
,
ajuizada por
FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS
,
representado por seu irmão Frank Junior Souza Campos
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRAL DE REGULAÇÃO
, visando a obtenção de vaga em unidade de terapia intensiva - UTI, em virtude de um acidente automobilístico, com quadro clínico de “
poli tramautismo com traumatisco crâneo encefálico – TCE
”, sob risco de morte.

A referida sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação ao autor Frank Bruno Souza Campos, condenando, assim, o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande apenas no que se refere a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Deixou de condenar o demandado ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da ação, a ser pago proporcionalmente pelas partes, nos termos do art. 86, do CPC, suspendendo, todavia, a condenação em relação à parte autora, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, §3o, do CPC). (Ids. 7688903 - Pág. 1 a 7688903 - Pág. 11).

Sem recurso voluntário os autos foram submetidos à Remessa Necessária (Id. 7688907 - Pág. 1).

Sem a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC. (Id. n.o 8037287).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda da Comarca da Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007301-02.2017.8.11.0002, ajuizada por
FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS,
representado por seu irmão Frank Junior Souza Campos, em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRAL DE REGULAÇÃO
, visando a obtenção de vaga em unidade de terapia intensiva - UTI, em virtude de um acidente automobilístico, com quadro clínico de “poli tramautismo com traumatisco crâneo encefálico – TCE”, sob risco de morte.

O Juízo “
a quo”
, concedeu a liminar em 25/09/2017. (Ids. 7688819 - Pág. 1 a 7688819 - Pág. 3).

A liminar foi confirmada na análise do mérito, em 08/02/2019, quando acolheu a pretensão deduzida na inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal,
julgo parcialmente procedente
o pedido

contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação o autor Frank Bruno Souza Campos, condenando, assim, o réu Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, o Município de Várzea Grande apenas no que se refere a disponibilizar todos os meios necessários ao fornecimento de uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exatamente como pleiteado na inicial.

Ficam os réus isentos do pagamento das custas e das despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Acerca dos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da ação, a ser pago proporcionalmente pelas partes, nos termos do art. 86, do CPC, suspendendo, todavia, a condenação em relação à parte autora, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, §3o, do CPC).

A decisão deverá ser submetida ao reexame necessário.

Decorrido o prazo recursal, dê-se vista dos autos à parte autora para requerer o que de direito.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins (§ 3o, artigo 1.010, CPC). P. R. I. C.”

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste ao autor FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS
,
o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso, obtenção de vaga em unidade de terapia intensiva - UTI, em virtude de um acidente automobilístico, com quadro clínico de “
poli tramautismo com traumatisco crâneo encefálico – TCE
”, sob risco de morte, bem como o direito ao recebimento de valores a título de dano moral depende da existência de ato ilícito.

Pois bem.

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei no. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o
Sistema Único de Saúde
, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde
, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Logo, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

No que tange à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive nesta Corte, como se verifica:

“REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE TRATAMENTO — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.
A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados

não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
(N.U 1004469-44.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)” [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).” [Destaquei]

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).”[Destaquei]

Desse modo, todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação.

Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

É imperioso ressaltar, aqui, que tal entendimento visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Da análise cuidadosa dos autos, em especial do relatório médico promovido pelo Dr. Oscar Matheus de Araoz, CRM-MT 7543 em síntese, a parte autora é “
paciente com TCE secundário a acidente automobilístico, em respiração mecânica, sob sedação necessitando de transferência para UTI para tratamento neurocirúrgico
” (ID 7688810 - Pág. 6).

Outrossim, o PARECER TÉCNICO/NAT 1973/201, (Ids.

7688816 - Pág. 2 a . 7688816 - Pág. 3) informa:

“
I – DOS FATOS
:

a)

Segundo a inicial, o Requerente 21 anos de idade encontra-se internado na sala vermelha do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande desde dia 24/09/2017 em decorrência de Poli traumatismo com Traumatismo Crâneo Encefálico - TCE (acidente de motocicleta) em ventilação mecânica sob sedação após procedimentos cirúrgicos de urgência, necessitando de cuidados em ambiente de terapia intensiva. Solicitando transferência para UTI em caráter de urgência para tratamento.

(...)

d) Há informações sobre a regulação do caso na CRUE datado de 25/09/2017, sob no 214958205 aguardando vaga para transferência para UTI e avaliação do neurocirurgião conforme informações do atendente Vagner hoje as 16:13hs.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO:

Conforme documentação anexa aos autos, conclui -se que:

(...)

c) Quanto ao pedido
: há pertinência na solicitação.

d) Quanto à urgência do procedimento
:
HÁ URGÊNCIA, HÁ RISCO À VIDA E HÁ RISCO DE PERDA DE OPORTUNIDADE
, pois se trata de patologia aguda onde há risco de óbito caso não seja estabelecido método diagnóstico e tratamento adequado em ambiente de terapia intensiva.”

Com tais informações, conclui-se ser evidente que o paciente se encontra em situação delicada, motivo pelo qual o fornecimento do tratamento é medida de suma importância para garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pelo paciente, e nem quanto a necessidade do tratamento com internação em UTI, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura ou melhora na qualidade de vida. Ficando evidente também o quadro de hipossuficiência do autor/paciente, conforme declaração de hipossuficiência (Id. 7688809 - Pág. 2).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA INDISPENSAVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.(
N.U8012092-28.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” [Destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)” [Destaquei]

De tal modo, considerando as especificidades do caso concreto e a instrução da demanda é imperioso se confirmar a sentença e a tutela antecipada autorizadora da obrigação.

Lado outro a Fazenda Pública Municipal e Estadual ancoram-se na suposta inobservância ao princípio constitucional da reserva do possível.

Entrementes, o supramencionado tratamento a parte Autora/Recorrente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o Município nem o Estado não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
(...) (N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).” [Destaquei]

A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder Judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.

Não há argumentos plausíveis a justificar a reforma da sentença, sobretudo quando analisado o conjunto probatório juntado na inicial da Ação.

Em outras palavras, os poderes públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna.

Nesse compasso, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes.

Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

Não se trata, pois, de inobservância ao princípio da Separação dos Poderes, mas sim da necessária intervenção do Judiciário, exercendo o controle da constitucionalidade das políticas públicas, procedendo à outorga da tutela para que a Administração proceda com o necessário.

A doutrina defende piamente a intervenção do Poder Judiciário, em casos tais. Oswald Canela Júnior afirma que: “
cabe ao Poder Judiciário investigar o fundamento de todos os atos estatais a partir dos objetivos fundamentais inseridos na Constituição (art. 3o da CF brasileira) (A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: um novo modelo de jurisdição” (orientador Kazuo Watanabe), inédito, pp. 17-19.)”
(Destaquei).

A posição da jurisprudência, inclusive deste Sodalício, tem sido neste sentido, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder Judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana
. (N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)” [Destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito.

Por isto, se faz imperioso que o Judiciário sustente a possibilidade desta intervenção, quando assim exigir os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da saúde, em defesa da dignidade da pessoa humana.

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) – REALIZAÇÃO VIA BLOQUEIO JUDICIAL DO NUMERÁRIO – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que obedecido o art. 131, do CPC/73, ou seja, o julgador a quo apreciou livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, bem como indicou, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não caracteriza dano moral indenizável se o tempo para a realização do atendimento médico domiciliar se estender para além do esperado pela parte.
A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. Não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Recorrido e o suposto dano sofrido pela Recorrente, não há como acolher o pleito de ressarcimento por danos

morais
. Observando-se a orientação dos Tribunais Superiores pátrios, nos casos de vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, a quem deve o gestor prestar
incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (N.U 0010688-48.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016) (Destaquei)

No tocante aos honorários, também agiu com acerto o Magistrado a quo ao condenar os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da ação.

Isso porque, a instauração do processo só veio a ocorrer ante a morosidade da “máquina estatal” na prestação jurisdicional ao necessitado.

Cabe esclarecer, neste ponto, que conquanto seja Fazenda Pública isenta de custas processuais, na forma da lei, o Ente Público não está isento das despesas processuais que são a remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial no desenvolvimento da atividade do Estado-Juiz.

Nesse norte, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, atendido o princípios da equidade.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021